Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702980-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS DO MARCENEIRO COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME AGRAVADO: ACLECIO DA SILVA SOUSA, ACLECIO DA SILVA SOUSA 72400412200 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERRAGENS DO MARCENEIRO COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que, nos autos da Ação de Execução, processo no 0704179-13.2018.8.07.0008, ajuizada em face de ACLECIO DA SILVA SOUSA e ACLECIO DA SILVA SOUSA 72400412200, indeferiu os pedidos de expedição de ofício, de suspensão da CNH, de expedição de certidão de crédito e de negativação dos devedores mediante SERASAJUD. Confira-se o teor do decisum questionado (id. 218421584, dos autos de origem): Pleiteia a entidade exequente, na fase de cumprimento de sentença, providências judiciais no escopo de se alcançar bens e patrimônios dos executados mediante encaminhamento de ofícios aos seguintes órgãos: SUSEP, PREVIC, CNSEG, FENASEG e PREVJUD. Para além disso, requer a expedição da certidão de crédito, a inscrição do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes mediante SERASAJUD, bem como o afastamento do sigilo bancário dos executados. Pretende, ainda, que seja oficiado aos órgãos mantenedores dos sistemas SRV (Sistema de Informações de Créditos), SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária), SAEC (Sistema de Atendimento Eletrônico Compartilhado) e CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional). Requer, também, que seja requisitado à Secretaria da Receita Federal o fornecimento ao Juízo da relação do DECRED - (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) porventura movimentados pelos Executados. Por fim, manifesta o interesse no sentido de que seja determinado por este juízo a apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dos executados nos termos do art. 139, IV, do CPC. Pois bem. Ao folhear os autos do processo, bem de se observar que este juízo atendeu aos pleitos da parte exequente no sentido de disponibilizar a consulta aos sistemas conveniados para a pesquisa de bens dos devedores. Assim, já foram deferidas as pesquisas aos sistemas BACENJUD (ID 27987066), RENAJUD (ID 34446916), SISBAJUD (ID 76831074), RENAJUD (ID 97114743), ERIDF (ID 98388835), INFOJUD (ID 123933821), SISBAJUD (ID 189614942) - todas infrutíferas, e SISBAJUD (ID 215485573) esta parcialmente frutífera. A entidade requerente, ainda assim, pretende que sejam diligenciadas pesquisas e encaminhamento de ofícios aos órgãos elencados acima, no primeiro parágrafo. No entanto, vale lembrar que é dever da parte credora realizar as diligências necessárias para encontrar bens do devedor passíveis de penhora. Conquanto o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar sua plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo. No caso concreto, o exequente solicita que sejam expedidos ofícios a diversos órgãos, de forma indiscriminada, sem justificar com clareza o que pretende obter em cada um deles, tampouco demonstrar que há indícios de que os executados possuem bens ou valores custodiados pelas instituições indicadas. Vale consignar, ainda, que SISBAJUD atualizou o sistema BACENJUD para incluir as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), a fim de permitir a consulta de ativos financeiros sem a necessidade de expedição de ofícios. Como se pode ver, o princípio da colaboração judicial foi exaustivamente cumprido. Por outro lado, a expedição de ofícios diversos, sem dados concretos de que possam trazer resultados úteis, deve ser indeferida por ultrapassar o que seria a colaboração judicial e transformar o judiciário em substituto da parte para a prática dos deveres que lhe são cabentes. Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DO CSS-BACEN E DA DOI. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. BM&amp;F BOVESPA. CETIP. CVM. DESNECESSIDADE. SNIPER. MECANISMOS DISPONÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa de bens pertencentes ao devedor por meio do CCSBACEN e da DOI. 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, instituído pelo Banco Central do Brasil, consiste, como a própria denominação indica, em mero cadastro com dados a respeito de clientes das instituições financeiras que atuam no território nacional, nos termos do art. 2o da Circular n 3.347/2007, do BACEN. 2.1. O cadastro aludido não contém informações relativas à existência de bens ou de valores sob a custódia de instituições financeiras, dados que podem ser obtidos por meio de pesquisa pelo Sisbajud. Assim, não deve ser admitida a pretendida consulta ao CSS-BACEN. 3. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI tem por objetivo informar à Receita Federal do Brasil a ocorrência de "operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, procedida por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor". 3.1. As informações a respeito da existência de bens imóveis em nome do devedor já são fornecidas por meio do Infojud ou mesmo do Eridf. Logo, eventuais informações a respeito de venda ou aquisição de bens imóveis são igualmente infrutíferas para a finalidade pretendida de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 4. A expedição de ofícios à BM&amp;F Bovespa, à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para que informem a existência de valores mobiliários mostra-se desnecessária, uma vez que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) permite obter informações das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. 5. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado "Justiça 4.0", desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. 4.1. A credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, pelo teor da decisão impugnada é possível perceber que o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada SNIPER. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão 1828160, 07441071920238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Indefiro o pedido de pesquisa via Banco Central do Brasil (CCS-Bacen), pelos motivos expostos na decisão de ID 200049711, recentemente proferida. 7. Diante da preclusão da decisão de ID 196969504, a qual teve seu item 6 alterado (ID 200049711),expeçam-se os alvarás, na forma ali determinada. 8. Diga a parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento, com indicação precisa de bens à penhora, sob pena de suspensão, na forma do Art. 9214, III, do CPC. 24/06/2024 16:26:28 ". Com relação ao pedido de expedição de certidão de crédito, insta asseverar que o artigo 517 do CPC reclama, como pressuposto para a expedição do aludido documento, a subsistência de "decisão judicial transitada em julgado", ou seja, é imprescindível – para tal desiderato – a prolação de provimento judicial constituindo o pretenso crédito do exequente. Na espécie, entretanto, não há qualquer "decisum" reconhecendo o crédito da exequente decorrente dos títulos extrajudiciais que embasam a presente execução. Portanto, conclui-se indubitavelmente que carece de respaldo legal o pleito da credora consistente na expedição de certidão de crédito, de sorte que é medida que se impõe o seu não acolhimento. Porém, é imperioso ressaltar que, desde que atendidas às exigências legais, a exequente pode levar a protesto os títulos que estão em sua posse. Quanto à apreensão da CNH dos devedores, vale salientar que as medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas no cumprimento de sentença quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade contemplados no artigo 8o do Código de Processo Civil, a atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias têm potencial para fazer cessar resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. Portanto, para que se legitime a suspensão da carteira de habilitação, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que o executado esteja atuando processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente, o que não restou comprovado no caso vertente. De resto, no tocante ao pedido de negativação dos devedores mediante SERASAJUD, observa-se que a exequente é pessoa jurídica empresarial não detentora dos benefícios da gratuidade de justiça, a qual, por meio próprios, poderá efetuar a anotação dos nomes dos executados perante os entes arquivistas desabonadores, razão pela indefiro a pretensão. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL MEDIANTE PEDIDO DO CREDOR. ART. 782, § 3o, DO CPC. SERASAJUD. MEDIDA SUPLETIVA. CREDOR. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legislação atual inovou ao possibilitar que, a pedido do exequente, o juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Para que a medida de inscrição em cadastro de inadimplentes seja determinada pelo juízo, deve o credor demonstrar sua incapacidade de fazê-lo por meios próprios, mormente porque o art. 782, §3o, do CPC possui incidência supletiva. 3. In casu, denota-se que a parte credora é pessoa jurídica empresarial não detentora dos benefícios da gratuidade de justiça, podendo, por meio próprios, efetuar a anotação dos nomes dos executados/agravados nos órgãos de cadastros restritivos, sem a necessidade de intervenção judicial. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1938082, 07340370620248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no PJe: 8/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preclusa esta decisão, intime-se a entidade exequente para requerer o que entender consentâneo ao andamento do processo, no prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção e arquivamento do processo. Ato enviado eletronicamente à publicação. Em suas razões recursais (ID. 67144382), a parte agravante expõe que, de acordo com o receio de grave lesão processual, bem como sua difícil reparação, necessária é a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de suspender até a decisão a ser aqui proferida, oficiando-se, portanto, o Meritíssimo juiz “a quo”. Aponta a impossibilidade da parte credora em obter informações, em face das instituições somente atenderem à requisição judicial, em razão do sigilo das referidas informações, sob pena de retirar-se a eficácia da tutela jurisdicional do Estado. Expõe que já foi "reconhecido pelos Tribunais Superiores a possibilidade de relativização das regras de impenhorabilidade e harmonizar os princípios da efetividade da execução a fim de que o credor tenha o seu direito já reconhecido satisfeito sem que seja afetada a dignidade do devedor para que pague o que deve". Pede que seja determinado o envio de ofício ao INSS, para que a autarquia informe ao juízo se o executado possui vínculo trabalhista ou previdenciário ativo, com natureza salarial, para análise da possibilidade de penhora de rendimentos mensais do executado, bem como expedição de ofício endereçado à Caixa Econômica Federal, com a requisição de informações a respeito de eventual saldo de FGTS. Afirma que é imperiosa à expedição de ofício à SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD, de todos os executados, para obter informações quanto a planos de previdência privada/títulos de capitalização em nome dos executados e o seu respectivo bloqueio/transferência para obtenção de informações sigilosas, no tocante aos planos de previdência, indicando os endereços para expedição de ofício em busca de ativos às instituições SUSEP, PREVIC, CNSEG, FENASEG e PREVJUD. Destaca que o Executado embora citado/intimado, não demonstrou interesse no adimplemento da dívida, ignorando totalmente o credor e a justiça. Narra que diversas tentativas de medidas expropriatórias foram adotadas pelo exequente, tais como penhora via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, no entanto, todas restaram infrutíferas, demonstrando que, de fato, é necessária uma medida excepcional, quando esgotados todos os meios executórios disponíveis. Diz que o legislador processual de 2015 dispensou cuidados especiais ao processo de execução, trazendo no bojo do artigo 139 mudança das mais sensíveis. Aduz que o STF julgou a ADI 5941 em 2023, determinando constitucionais quaisquer medidas que assegurem o cumprimento de ordem judicial, que podem ser a apreensão de CNH e passaporte, impedimento participação em licitações e concursos públicos, ao devedor que não paga sua dívida. Ao final, requer de imediato a concessão de efeito suspensivo, sendo, ao final, dado provimento ao recurso reformando a decisão de primeira instância para: expedição de ofício à SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD abrangendo as suas respectivas Federações, FenSeg, FenaCap, FenaPrevi e FenaSaúde, inclusive às seguradoras associadas) e expedição de ofício ao INSS, OFÍCIO À CAIXA SOBRE FGTS e, principalmente a consulta pelo PREVJUD; a expedição de certidão para fins de protesto; o afastamento do sigilo bancário; seja aplicado o Sistema CCS; requisição do DECRED - Declaração de Operações com Cartão de Crédito; e suspensão e apreensão da CNH - Carteira Nacional de Habilitação do executado. Preparo recolhido (IDs 67144384 e 67169210). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, observa-se que a parte agravante não evidenciou a urgência da apreciação da questão, pois o pedido foi realizado de forma genérica, sem que fosse apontado qualquer fato concreto que demande uma pronta intervenção deste órgão julgador. Não bastasse, o Juízo de origem determinou que a intimação do exequente para requerer o que entender consentâneo ao andamento do processo, no prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção e arquivamento do processo, somente se daria após a preclusão da decisão, a qual resta obstada pela apresentação do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito